Tribunal: TJDFT
Processo: 0723648-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração e de saldos vinculados ao FGTS.
1. É inadmissível a penhora de percentual de verba salarial do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso.